Tribunal: STF
Processo: HC 70376
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONFISSAO ESPONTANEA. INOCORRENCIA.
          O  acusado que, embora  na fase policial tenha confessado a
autoria  do delito,  não  a confirma  em  juízo, esquivando-se  sob a
alegação  de  que  não  se   recordava  do  ocorrido  em  virtude  de
embriaguez, não pode ser beneficiado com a atenuante do art. 65, III,
d, do Código Penal.
          Habeas Corpus indeferido.